Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-90.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001032-90.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DENISE FIGUEIREDO DE ANDRADE CAMARGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Veja-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, na Súmula de nº 421, editada em 03/03/2010,
verbis
:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001032-90.2018.8.05.0022
, em que figuram como apelante
ANA PAULA DE SOUZA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .